Tribunal: TJPA
Processo: 0011385-39.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011385-39.2011.8.14.0051

APELANTE: THIAGO BRAGA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0011385-39.2011.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: THIAGO BRAGA NASCIMENTO

ADVOGADO: DR. VALDIR FONTES DE OLIVEIRA – OAB/PA- 8564

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU A IMPUTAÇÃO. REJEITADA.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

INOCORRÊNCIA
. REFORMA DA
DOSIMETRIA.

IMPOSSIBILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0011385-39.2011.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: THIAGO BRAGA NASCIMENTO

ADVOGADO: DR. VALDIR FONTES DE OLIVEIRA – OAB/PA- 8564

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
THIAGO BRAGA NASCIMENTO

contra sentença prolatada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos III e IV e §4º, segunda parte, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (Id. 17600474), que no dia 17/05/2011, por volta das 19h, o apelante provocou a morte do ofendido Wendell Yuri Nascimento de Sousa, decorrente da queda de uma escada, ocasionando lesões graves como traumatismo cranioencefálico, vindo a vítima a falecer em virtude de hemorragia intracraniana.

Consta ainda, que o recorrente era tio da vítima de apenas 03 (três) anos de idade e, dois meses antes passou a tê-lo sob sua responsabilidade, vez que os pais não possuíam condições financeiras para mantê-lo sob seus cuidados.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 17600653).

Irresignada, a Defesa preliminarmente arguiu que a decisão de desclassificação transitou em julgado para o MP, portanto, os autos deveriam ser encaminhados ao juízo competente, no qual seguiriam seu regular trâmite e, no mérito, a anulação do julgamento sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos por falta de alicerce probatório, requerendo ainda a reforma da dosimetria (Id. 17600679).

Constam
contrarrazões,
pelo total improvimento do recurso (Id. 17600687).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 18217359).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

Da preliminar.

Preliminarmente, sustenta a defesa do réu que a decisão de desclassificação transitou em julgado para o MPPA, portanto, os autos deveriam ser encaminhados ao juízo competente, no qual seguiriam seu regular trâmite.

Tal pleito não merece prosperar.

Recebida a denúncia, os autos tiveram seu regular trâmite na 3ª Vara Criminal e, ao ser finalizada a instrução processual, o Promotor de Justiça, então atuante no processo, entendeu não se tratar de crime doloso contra a vida e sim outro diverso da Competência do Tribunal do Júri.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição sumária e subsidiariamente pela impronúncia.

O Magistrado acolhendo a tese ministerial, procedeu com a desclassificação da imputação formulada contra o Réu, determinando a remessa ao juízo competente para apreciar o feito e este ao receber os autos, encaminhou ao Ministério Público para análise.

Após a decisão de desclassificação proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal e a manifestação de ciência pelo Promotor competente, os autos foram remetidos ao juízo da 2ª Vara Criminal daquela comarca, encaminhou o processo para o Órgão Ministerial para análise e manifestação.

O então Promotor de Justiça da 05ª Promotoria de Infância e Juventude, vislumbrou a prática de um crime doloso contra a vida e pugnou pela instauração de conflito negativo de competência, o qual foi acolhido pelo Magistrado da 2ª Vara Criminal, sendo então os Autos remetidos ao Tribunal de Justiça para fins de apreciação da matéria.

Em 2ª instância, a 05ª Procuradoria de Justiça Criminal apresentou parecer pela procedência do conflito negativo, com declaração de competência do Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém.

Em decisão monocrática, deu-se provimento ao conflito negativo de jurisdição e, consequentemente, foi declarado competente o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Assim, entendo que o feito teve seu regular fluxo, portanto, não há que falar se em trânsito em julgado da decisão desclassificatória, vez que tempestivamente houve a suscitação do Conflito Negativo de Competência, motivo pelos quais rejeito a preliminar arguida.

2.

Do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial e
Laudo Pericial nº 21936 / 2011
que constatou que a causa da morte ocorreu em decorrência de hemorragia intracraniana, devido ao traumatismo cranioencefálico por ação contundente (Ids. 17600401 a 17600473; 17600515)

Em reforço, destaco que, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Liliane Campos dos Santos e Adriele Cristina Santos (Ids. 17600566 a 17600578; 17600584 a 17600598- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia.

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença. Logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

Da Reforma da dosimetria.

O apelante por fim pleiteia o redimensionamento dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a análise das vetoriais do art. 59 do CP inerentes a culpabilidade, motivos do crime e consequências do delito, conforme se observa:

“A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, agredindo fisicamente uma criança que estava sob a sua guarda, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui bons antecedentes criminais sendo isso favorável ao acusado; A sua personalidade deve ser considerada favorável eis que não restou demonstrado que se envolvia em confusões; Já a sua conduta social também deve ser considerada favorável, eis que nos autos não restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade; Quanto aos
motivos
considerando que pelas conjeturas do processo o acusado praticou o fato visando punir a criança pelo seu comportamento, que entendia ser errado, irei adotar como desfavorável ao acusado; Já no tocante as circunstancias considerando que isso foi acolhido pelo Conselho de Sentença, inclusive qualificando no homicídio, adotarei como favorável ao réu; As
consequências
extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima uma criança, que estava na responsabilidade do acusado, veio a falecer deve ser considerado desfavorável ao acusado; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que para cada uma das circunstâncias desfavoráveis deve a pena ser elevada em um oitavo, por isso, levando-se em conta o reconhecimento de três circunstâncias desfavoráveis fixo pena base do acusado em 18 (dezoito) anos de reclusão”

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, passo agora à revisão da dosagem do apenamento.

Consequências do delito:

Tidas como o resultado do delito relativamente ao ofendido, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos, pois a vítima contava com apenas 03 (três) anos na data do fato, não possuindo sequer meios defesa.

Trata-se portanto, de crime que subverte a ordem natural da vida, devendo prevalecer a orientação firmada na Quinta Turma do STJ, ratificada pela Terceira Seção da Corte
[3]
, de que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base.
(negativa)
;

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base fixada na origem em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Assim, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação do apenamento base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a sanção se encontra bem dosada, proporcional aos delitos imputados à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE TENRA IDADE (15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a tenra idade da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de homicídio, mediante valoração negativa das consequências do crime. 2.
Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Pena
l. 3. Agravo regimental improvido. [
grifei
]

(STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

Belém, 08/08/2024